Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753247-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. I. E. E. I. L. AGRAVADO: A. R. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 214379369: “Determinada à parte requerida a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, quedou-se inerte (ID 212825659). DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A pessoa jurídica não detém presunção legal de hipossuficiência, e, caso queira gozar do benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar tal situação (artigo 99, § 3o, do CPC). No caso, mesmo instada para demonstrar os requisitos autorizadores da benesse legal, a parte se manteve inerte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela parte requerida. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas da reconvenção em 15 (quinze) dias, sob pena de seu não conhecimento (art. 290 do CPC)”. Inconformado, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 67263037. A decisão de ID 67410136 oportunizou à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. A agravante alega que o recurso é tempestivo, pois a decisão foi publicada em 05/12/2024 (ID 68077775). É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, verifica-se que a decisão agravada foi prolatada no dia 14/10/2024. O sistema do PJE da primeira Instância registrou ciência no dia 17/10/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 18/10/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso foi o dia 11/11/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 12/12/2024. Observa-se que a agravante interpôs pedido de reconsideração. O juízo de origem prolatou a decisão de ID 219545774, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão anterior. Cumpre observar, que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora